Tribunal: CARF
Processo: 14479.000766/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14479.000766/2007-67
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.933 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
JBS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/07/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO. RENÚNCIA. EFEITOS. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE.
A adesão a programa de parcelamento especial de débitos configura desistência
e renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito
passivo não podendo ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial, por desistência do sujeito passivo, em face de pedido de parcelamento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a conselheira
Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.
Relatório
01 – Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pelo Sujeito Passivo JBS S.A.
(e-fls. 910/928), e os solidários J&F Investimentos S.A. (e-fls. 1.134/1.152), Wesley Mendonça
Batista (e-fls. 1.338/1.365) Vanessa Mendonça Batista (e-fls. 1.597/1.624) Flora Mendonça
Batista (e-fls. 1.789/1.816) e José Batista Sobrinho (e-fls. 2.127/2.154) em face do V. Acórdão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14479.000766/2007-67
Fl. 2789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.933 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000766/2007-67

de no 2401-004.778 (e-fls. 691/712) da Colenda 1a Turma Ordinária da 4a Câmara dessa Seção,
que julgou em sessão de 09 de maio de 2017 complementado pelo Acórdão de embargos de no
2401-005.393, o recurso voluntário do contribuinte e solidários em que se discutia o lançamento
referente às contribuições sociais devidas ao INSS pelos empregadores produtores rurais pessoas
físicas, incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização de sua produção
rural, nas quais a empresa adquirente fica sub-rogada e responsável, em relação ao período de
01/2002 a 07/2005.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“Ac. 2401-004.778
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/07/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRODUÇÃO RURAL. SUBROGAÇÃO.
MEDIDA JUDICIAL. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
Existindo decisão judicial não transitada em julgado decorrente de ação movida por
empresa adquirente de produção de produtor rural pessoa física (segurado
contribuinte individual ou segurado especial) suspendendo a obrigação prevista no
inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, o Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil deve proceder ao lançamento do crédito para prevenir a decadência, em nome
da empresa adquirente de produção rural.
NORMAS REGIMENTAIS. CONCOMITÂNCIA DISCUSSÃO JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO PARTE ALEGAÇÕES RECURSAIS.
SÚMULA CARF N° 01.
De conformidade o artigo 78, § 2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, a propositura de
ação judicial com o mesmo objeto do recurso voluntário representa desistência da
discussão de aludida matéria na esfera administrativa, ensejando o não conhecimento
da peça recursal.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do
CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
AUTORIDADE DEVIDAMENTE DESIGNADA PARA O PROCEDIMENTO
FISCAL. COMPETÊNCIA.
É competente a Autoridade Fiscal vinculada a Delegacia da Receita Federal situada
em lugar diferente do domicílio do sujeito passivo, desde que devidamente autorizada.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÕES
INADEQUADAS. IMPESSOALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há previsão legal para que as decisões tomadas no processo administrativo sejam
declaradas nulas, quando o julgador utiliza expressão inadequada para se referir à
tese apresentada pelo sujeito passivo, a menos que reste comprovado nos autos a
ocorrência de atropelo ao princípio da impessoalidade.
Fl. 2790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.933 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000766/2007-67

PROCEDIMENTO
FISCAL.
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
CONFIGURAÇÃO.
Comprovados os elementos necessários à caracterização de Grupo Econômico de
fato, deverá a autoridade fiscal assim proceder, atribuindo a responsabilidade pelo
crédito previdenciário a todas as empresas integrantes daquele Grupo, de maneira a
oferecer segurança e certeza no pagamento dos tributos efetivamente devidos pelo
contribuinte, conforme preceitos contidos na legislação tributária, notadamente no
artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL.
MULTA DE OFÍCIO. DESCABIMENTO.
Não cabe aplicação de multa de ofício nos lançamentos para prevenir a decadência
em face de suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente das causas
previstas nos incisos IV e V do art. 151 do CTN.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de
juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito,
porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide
multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento,
de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. CO-RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS DA
EMPRESA E DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS.
A indicação dos sócios da empresa e/ou outras pessoas jurídicas no anexo da
notificação/autuação fiscal denominado CORESP ou Relatório de Vínculos não
representa nenhuma irregularidade e/ou ilegalidade, eis que referida co-
responsabilização em relação ao crédito previdenciário constituído, encontra respaldo
nos dispositivos legais que regulam a matéria. Mais a mais, nos termos da Súmula
CARF n° 88, referidos anexos têm natureza meramente informativa, não
comportando discussão na esfera administrativa, mormente por não atribuir, por si
só, sujeição passiva.
A decisão foi assim resumida:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso. Por
maioria, rejeitar as preliminares e dar provimento parcial ao recurso para excluir a
multa aplicada. Vencidos o relator e a conselheira Luciana Matos Pereira Barbosa
que acolhiam a preliminar de ilegitimidade passiva. Vencidos os conselheiros Carlos
Alexandre Tortato e Andréa Viana Arrais Egypto, que afastavam a responsabilidade
solidária. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Denny Medeiros da
Silveira”
Ac. no 2401-005.393
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/07/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES NO ACÓRDÃO. COMPROVAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
Fl. 2791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.933 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000766/2007-67

Restando comprovadas as omissões no Acórdão guerreado, na forma suscitada pela
Embargante, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração para suprir o
vício apontado, no sentindo de aclarar o posicionamento da turma.
AFERIÇÃO INDIRETA
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos a fiscalização promoverá o
lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as importâncias que reputar
devidas, conforme respaldo no art. 33, §3° da Lei 8.212/91, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para sanar a omissão apontada relativa à aferição indireta.

03 – De acordo com a decisão de admissibilidade de e-fls. 2.388/2.418:
“TEMPESTIVIDADE
A JBS S/A e a J&F Investimentos S/A tomaram ciência do acórdão 2401-
005.393 em 30/05/2018, conforme Termo de Ciência de Abertura de Mensagens
de folhas 902 e 903, respectivamente. Em 14/06/2018, as duas empresas
apresentaram Recurso Especial (fls. 910/928 e 1134/1152), conforme Termo de
Solicitação de Juntada às folhas 908 e 1132, respectivamente, dentro do prazo
de quinze dias previsto no art. 68, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343 de 9 de junho de 2015, sendo, portanto, tempestivos.
Vale dizer que os recursos especiais apresentam idêntico conteúdo.
Também apresentaram recursos especiais as pessoas físicas Vanessa
Mendonça Batista, Flora Mendonça Batista, José Batista Sobrinho e Wesley
Mendonça Batista.
Wesley Mendonça Batista teve ciência do acórdão em 14/06/2018, mediante
ciência eletrônica por decurso de prazo (fl. 907) e apresentou recurso especial
(fls. 1338/1365), em 19/06/2018, conforme Termo de Solicitação de Juntada à
folha 1336.
As demais pessoas físicas foram intimadas em 05/06/2018, conforme ARs
juntados às folhas 904, 905 e 906. Em 20/06/2018, apresentaram recurso
especial: Vanessa Mendonça Batista (fls. 1597/1624), Flora Mendonça Batista
(fls. 1789/1816) e José Batista Sobrinho (fls. 2127/2154).
Todos os recursos especiais apresentados pelas pessoas físicas são tempestivos.
Salienta-se que os recursos especiais das pessoas físicas repetem a mesma
argumentação apresentada nos recursos das empresas, porém, acrescentam
questões relativas à alegada impossibilidade de sua responsabilização pelo
crédito tributário objeto do lançamento.
04 – De acordo com o despacho de admissibilidade acima foi dado seguimento
parcial (confirmado pelo despacho em agravo de e-fls. 2.715/2.726) para rediscussão da matéria
relativa a: ilegitimidade para configurar no pólo passivo do lançamento, sendo que a
contribuinte em síntese alega:
Fl. 2792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.933 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000766/2007-67

a) A Recorrente sustentou em seu recurso voluntário a sua ilegitimidade passiva em razão
de decisão judicial que lhe dispensava da retenção do tributo, proferida nos autos do
Mandando de Segurança n° 2001.61.00.000050-9, à época da lavratura do auto de infração.
b)Caberia à Autoridade Fiscal, neste contexto, promover o lançamento em face do produtor
rural pessoa física;
c)Contudo, no cenário acima apresentado, o acórdão recorrido manifestou entendimento no
sentido de legitimidade da empresa adquirente de produtos rurais, mesmo na situação em
que esta deter provimento judicial que lhe desobrigue de tal retenção;
d) Oportuno ressaltar, contudo, que tal entendimento vai de encontro ao que foi decidido no
acórdão no 2401-003.121, que entendeu pela improcedência do lançamento em razão da
vigência da medida judicial que desobrigou a Recorrente da retenção e recolhimento da
exigência No caso concreto prevaleceu o entendimento de que mesmo diante de decisão
judicial que desobrigue a empresa adquirente de produtos rurais de pessoa física à retenção
e recolhimento da contribuição ora tratada (seja por liminar própria ou dos produtores),
esta tem legitimidade para figurar no polo passivo do lançamento para prevenir a
decadência;
e)No caso trazido como paradigma prevaleceu o entendimento de que o auto de infração
deveria ter sido lavrado em face das pessoas físicas produtoras, pois na data do lançamento
o adquirente de produtor rural pessoa física possuía decisão judicial válida afastando a sua
obrigação de reter e recolher as contribuições ora tratadas;
f)Nota-se que, tanto no presente caso quanto naquele relacionado ao acórdão paradigma, as
pessoas jurídicas adquirentes de produto rural proveniente de produtor rural pessoa física
possuíam decisão judicial válida, afastando a obrigação de reter e recolher as contribuições
ora tratadas;
g)Contudo, enquanto no presente caso o acórdão recorrido entendeu ser legítima a pessoa
jurídica adquirente, no caso trazido como paradigma restou definido que diante da decisão
judicial, o auto de infração deveria ter sido lavrado em nome da pessoa física produtora.

05 – Por sua vez a Fazenda Nacional foi intimada conforme despacho de
encaminhamento às e-fls. 2.766 de 26/02/2021 apresentando em 01/03/2021 às e-fls. 2.767/2.778
as contrarrazões, alegando:
a) Equivocada a alegação de que o tributo deve ser exigido primeiramente dos produtores
rurais pessoas físicas;
b) Embora a contribuição em questão seja devida pelos produtores rurais pessoas físicas, a
lei atribuiu ao ADQUIRENTE pessoa jurídica a obrigação da sua retenção e recolhimento à
Seguridade Social. É a chamada SUB-ROGAÇÃO de que trata o artigo 30, inciso IV, da Lei
n°8.212/91;
c)Com relação às alegadas liminares em nome de produtores rurais, cabia à ela, como
adquirente, se certificar de validade e eficácia no momento da comercialização com cada
produtor rural. Isso porque, se tais liminares a impediam de fazer a retenção, tal fato
deveria constar do corpo da Nota Fiscal de Entrada, inclusive com a juntada de cópia da
referida liminar, para comprovação junto ao Fisco;
Fl. 2793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.933 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000766/2007-67

d) De se esclarecer que não foi juntada aos autos nenhuma comprovação da existência,
validade e eficácia de tais liminares, nem tampouco foi comprovado que tais liminares
contenham dispositivo especifico que IMPEÇA o INSS de promover a lavratura de
Notificação Fiscal com vistas a resguardar os créditos previdenciários de serem atingidos
pela decadência;
e) Quanto ao Mandado de Segurança proposto pelo contribuinte, cabe esclarecer que a
empresa, ao optar por questionar uma contribuição que não era sua, inclusive com
solicitação de ficar desobrigada da sua retenção, assumiu o risco de que tal ação possa, no
final, ser julgada improcedente;
f) Assim, embora na r. sentença proferida em 30 de maio de 2005 tenha concedido a
segurança requerida, para declarar que a impetrante não está sujeita à retenção e ao
recolhimento da contribuição denominada de Novo Funrural (art. 25, da Lei n° 8.212/91),
deve a empresa estar ciente de que, se tal ação for julgada improcedente em última e
definitiva instância, será a única responsável pelo recolhimento das contribuições que
deixou de reter, conforme estabelece o parágrafo 5°, do artigo 33, da Lei n° 8.212/91;
g) Por esta razão, o presente lançamento está sendo efetuado em nome do ADQUIRENTE,
por ser ele responsável por sub-rogação a recolher as referidas contribuições requerendo a
negativa do provimento do recurso especial.
06 – Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

07 - Os Recursos dos recorrentes são tempestivos e apresentadas contrarrazões
pela Fazenda Nacional, não houve preliminar de não conhecimento.
08 – Contudo, avaliando o contexto do assunto e a documentação juntada desde o
início da ação fiscal, e no próprio Acórdão recorrido, verifico que existe impetração de mandado
de segurança de no 0000050-06.2001.4.03.6100 perante a 22a Vara Federal da Seção Judiciária
de São Paulo (e-fls. 653/679) em que a recorrente questiona a constitucionalidade da exação em
que houve depósitos judiciais inclusive, e o lançamento para prevenir a decadência.
09 – Verifico que o E. TRF da 3a Região reformou a r. sentença e entendeu que a
recorrente ora impetrante não é parte legítima para a discussão da referida exação entendendo:
“Apenas o produtor rural pessoa física tem legitimidade para postular em juízo
a inexigibilidade da contribuição prevista no artigo 25, da Lei n° 8.212/91, I e
II, pois, além de ser o contribuinte, ele é quem sofre a repercussão jurídica da
contribuição, com o desconto sobre o valor da venda. O adquirente não tem
essa legitimidade, pois apenas retém o tributo e o recolhe aos cofres públicos.”

Fl. 2794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.933 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000766/2007-67

10 – Como existe informação no acórdão recorrido de interposição de recurso
especial e extraordinário, verificando o andamento do processo junto ao site do STJ
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial
=88424951&num_registro=201402521321&data=20181017 consta na decisão no AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL No 598.654 - SP (2014/0252132-1) do Ministro Gurgel de Faria,
verbis:
“Trata-se de recurso especial interposto por JBS S.A., com fundamento na
alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão do TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO.
Na petição de e-STJ fls. 1.636/1.638, o recorrente, autor da ação originária,
requer desistência do recurso, renuncia ao direito sobre o qual se funda a
ação e pediu a extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, III,
“c”, do CPC/2015), pela adesão ao Programa de Regularização Tributária
Rural (PRR), nos termos do art. 5o da Lei n. 13.606/2018.
Passo a decidir.
A renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação é causa para a extinção do
processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "c", do
CPC/2015. É, ainda, "ato unilateral, que independe da anuência da parte
adversa e pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição até o
trânsito em julgado da sentença" (AgRg nos EDcl no REsp 422.734/GO, Rel.
Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, julgado em 7/10/2003, DJ
28/10/2003, p. 192).
Diante do pronunciamento expresso do requerente quanto à renúncia e com
base no art. 487, III, c, do CPC/2015 c/c o art. 34, IX, do RI-STJ, HOMOLOGO
o ato de renúncia e EXTINGO o processo, com resolução do mérito. Sem
honorários, nos termos do art. 5o, caput, da Lei n. 13.606/2018. DETERMINO
a devolução dos autos ao juízo de origem para decisão a respeito da conversão
dos depósitos em renda para FAZENDA e da suficiência para a extinção do
crédito tributário.” Grifei

11 – Não existe nos autos até o momento nenhuma informação do contribuinte
acerca de eventual pedido de desistência, apesar da realização de audiência virtual oficial em
02/08/2021 com o patrono dos recorrentes, para tratar do ora processo.
12 – Em vista do exposto e por constar na decisão judicial acima o pedido de
adesão ao PPR (Programa de Regularização Tributária Rural) entendo pela perda superveniente
do objeto dos recursos e deixo de conhece-los em vista que o parcelamento do débito nos moldes
acima indicados trata de desistência
13 – Como os recursos dos solidários refere-se a mesma temática do recurso do
sujeito passivo principal no sentido de exclusão do mesmo do polo passivo, o parcelamento pelo
contribuinte principal pressupõe a confissão do débito e portanto a renúncia ao direito a que se
funda a ação e portanto não os aproveita o julgamento do mérito de tal recursos.
Fl. 2795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.933 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000766/2007-67

Conclusão
14 - Diante do exposto, deixo de conhecer dos Recursos interpostos.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 2796
DF CARF MF
Documento nato-digital